Tribunal: TJMT
Processo: 1033160-10.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033160-10.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURICEIA CONCEICAO MENDES MEIRA - CPF: 956.014.141-49 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O prazo processual fixado em horas conta-se de minuto a minuto, sem suspensão ou interrupção em feriados e finais de semana.

2. A ausência de comprovação do preparo no prazo legal impede o conhecimento do recurso inominado.

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando o recurso não é conhecido por deserção, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 122 do FONAJE.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

MAURICEIA CONCEIÇÃO MENDES MEIRA
interpõe agravo interno (Id 274412852), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado e, subsidiariamente, seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., em contrarrazões, (Id 279986393), requer a manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025